Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704406-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOMES PEDROZA AGRAVADO: ALISSON DE PAULA SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jomes Pedroza contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0719454-58.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Há necessidade de emenda. 1 – Da tutela de urgência Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A medida não comporta deferimento. A quantidade infindável de fatos, indicativos de cogitados abusos reiterados pela parte requerida a respeito da embarcação em litígio, exige a concessão de contraditório, de modo a possibilitar ao réu a apresentação de elementos fáticos e jurídicos que embasam seu atuar ou que evidenciem a inverdade dos argumentos lançados. A título de demonstração, a despeito do conciso trabalho na apresentação de toda a celeuma, a parte autora levou 37 (trinta e sete) páginas para expor toda a problemática vivenciada ao longo dos 02 (dois) últimos anos. Ainda que assim não fosse, observo que não há perigo na demora. A maioria gritante dos fatos ocorreu ainda no curso de 2020. Os próprios tópicos destacados no tomo da tutela de urgência (ID 110963179 - Pág. 46) possuem correlação com elementos ocorridos, inicialmente, em 2020. O anúncio de interesse de venda, pelo réu, de sua parte na propriedade, segundo a autora, fora informado, inicialmente, ainda em 22/09/2020. As recorrentes turbações pela “Marina” responsável pela custódia do bem, que possui especial relação com o requerido, que explora como atividade empresarial o passeio de barco, notadamente quanto a criação de óbices na própria colocação da embarcação na água, ocorreram, segundo informado, ainda em 30/12/2020. Já a depreciação decorre do uso da embarcação para fins distintos do que consta no seu registro, segundo alegado, fato este (uso) que é de conhecimento do autor, praticamente, desde o início das tratativas com o requerido, dado a informação na inicial de que, de forma ríspida, fora impedido conhecer os detalhes dos demais cotistas registrados em aplicativo (que não existem, dado que o réu detém os 75% restantes da embarcação). O decurso de mais de 01 (um) ano, portanto, denota parcimônia incompatível com o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, ainda mais no caso em apreço, recheado de fatos que, se verídicos, suscitam uma situação permanentemente belicosa. Seria possível cogitar, apenas, da inserção de restrição ao TIE da Embarcação junto à CAPITANIA, de modo a inviabilizar a transmissão da propriedade por quaisquer das partes. Ocorre que referida possibilidade, em nível de extrema cautela e com base no que hodiernamente decidido por este Juízo, esbarra no suposto anúncio de venda da cota-parte do réu há 01 (um) ano e 03 (três) meses e no fato do requerido deter, de todo modo, 25% da propriedade, a inviabilizar, em tese, a possibilidade de transferência, ao menos, do registro para outro Estado. Há pretensão, ademais, que não possui a natureza de medida de urgência, como a realização de perícia para constatação do estado do bem, o que deveria ter sido feito por intermédio de ação antecipada de provas, inexistindo no feito qualquer elemento indicativo de que, atualmente, a realização da prova em momento, em verdade, de tumulto processual, dada a inversão da ordem natural das marchas processuais, seria indispensável, sob pena de ser impossível sua posterior realização (o que também é fundamento para a produção antecipada não manejada). Dessa forma, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 2 – Do pedido de reposição do para-brisas, da tampa original do fogão, da âncora com peças e referências originais (1.1) A parte autora deve apor ao pedido o valor de mercado de cada uma das peças que requer, de modo a possibilitar não só eventuais perdas e danos e o efetivo contraditório, como a escorreita adstrição; 3 – Do pedido de prestação de contas (1.2) A parte autora deve excluir o seu pedido de prestação de contas. O rito da ação de exigir contas é bifásico e, para aqueles que entendem pela inexistência de alteração pelo NCPC, se resolve por duas distintas Sentenças, uma reconhecendo o dever de prestar as contas e a segunda resolvendo as contas propriamente ditas, firmando saldo em favor da autora ou da ré, bem como a inexistência do referido. Diga-se que o art. 327 do CPC permite a cumulação dos pedidos, todavia, seu parágrafo único afasta a possibilidade quando as disposições são incompatíveis com o procedimento comum, o que é o caso da ação de exigir contas: “PROCESSUAL CIVIL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM PEDIDOS DE REVISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTRAS DE NATUREZA DECLARATÓRIA - INVIABILIDADE - APELAÇÃO DESPROVIDA - RECURSO ADESIVO - MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE. [...] 02. A ação de prestação de contas compõe-se de duas fases distintas sendo, ao final de cada uma delas, proferida sentença, limitando-se a primeira a, unicamente, verificar a obrigatoriedade ou não do réu prestar as contas, não se ocupando da apuração de quem seria devedor e do valor do débito, o que é objeto da segunda fase, em cuja sede examinam-se e julgam-se as contas, definindo a existência de saldo. 03. A cumulação de pedidos só é possível se os ritos forem compatíveis. É possível a cumulação alternativa e sucessiva de pedidos de declaração de nulidade de cláusula, ou de nulidade dos próprios contratos como um todo, ou ainda, sua revisão, em ação ordinária de cobrança. Entretanto, não se pode admitir a cumulação destes com pedidos de ação de prestação de contas, mesmo quando invocado o Código de Defesa do Consumidor. 04. Tendo em vista que a ação ajuizada é de "Prestação de Contas", não há como se pretender a revisão do contrato firmado entre as partes. 05. Não há razão para majorar os honorários advocatícios, eis que fixados em R$ 900,00 (novecentos reais), em demanda repetitiva nesta Corte, não havendo justificativa para fixá-los em maior valor, dada a pouca complexidade da causa. 06. Recurso apelatório e adesivo improvidos. Unânime. (PROCESSUAL CIVIL – PREVIDÊNCIA - Acórdão 625834, 20120111330392APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2012, publicado no DJE: 16/10/2012. Pág.: 335) 4 – Do pedido de apresentação de apólice de seguro e do contrato com a JR Mecânica Náutica e Marina (item 1.3) A parte autora deve excluir o pedido de item 1.3 ou esclarecer se o referido tem fito unicamente probatório para o presente feito, de modo a possibilitar a aplicação do disposto no art. 400 do CPC, se o caso, na fase de instrução, não como mérito ao dispositivo da Sentença. Conforme entendimento reiterado deste Juízo, com a revogação Código de Processo Civil de 1973, a ação autônoma cautelar de exibição de documentos deixou de ser prevista no ordenamento, cabendo esse tipo de providência (determinação de exibição de documento), agora, através de ação autônoma, tão-somente, através da produção antecipada de provas (artigos 381 e seguintes do CPC) e/ou de maneira incidental (artigos 396 e seguintes do CPC). Assim, tenho que a veiculação do pedido de apresentação dos mencionados lastros deveria ter sido processada em produção antecipada de provas. Tenho que o feito se subsume ao disposto no art. 381, Inc. III, do CPC ou no § 5o; “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. (...) § 5o Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.” Não fosse isso suficiente, o pleito de apresentação da apólice do seguro denota a carência de interesse de agir. O autor também é titular do bem e possui as informações necessárias para bem postular pelo referido extrajudicialmente, visto ter juntado ao feito o certificado de seguro de ID 111019560 emitido pela Liberty Seguros, ainda no nome do alienante da sua cota. Como é de conhecimento, até por força sumular (Súmula 465 do STJ), a alienação do veículo não implica em automática extinção da avença. Ademais, observo pela trama fática que o responsável pela apresentação do certificado colacionado fora o réu e quem alegadamente efetuou o pagamento das obrigações fora o autor (ID 110963179 - Pág. 8): “De acordo com o Réu, a lancha foi assegurada em 08/06/2020, no nome do antigo proprietário, cujas parcelas de seguro foram também pagas pelo Autor. Para tanto, o Réu apresentou como documento Certificado de Seguro (Prova 7.9), omitindo a Apólice solicitada. Também não compartilhou as informações acerca das condições da contratação do citado seguro da embarcação. Diante disso, fica o questionamento: ao se comprovar que a embarcação pegou fogo com pessoa não habilitada no seu controle, iria a seguradora arcar com os danos? Certo que não.” Neste sentido, se a pretensão do item 1.3 não é meramente probatória, entendo que o autor, além da inadequação da via, não demonstra a necessidade do provimento, visto que não há elemento nos autos indicativo de que a própria seguradora se nega a entregar a apólice. O mesmo há de se dizer do contrato com a JR Mecânica Náutica e Marina, dado que não fora possível identificar nos autos a negativa de fornecimento de cópia do documento a respeito da custódia da embarcação que também é de propriedade do autor. 4 – Do pedido de indenização pela desvalorização (Item 3) A parte autora deve apor no seu pedido não só percentual que entende devido, que no corpo de sua peça corresponde a 30%, como, também, o montante que tem direito, de acordo com sua cota, dado que, como formulado, o pedido de item 3, relativo à indenização pela depreciação, provocada ou acelerada pelo uso indevido por parte do requerido, é genérico. Diga-se que, como indeferida a pretensão liminar, não há que se falar em seu aguardo. Ademais, oportuno mencionar que inexiste a possibilidade de lançamento de pedido eventual ou futurístico, somente objeto de concentração no curso do feito, a violar o contraditório e a adstrição. As hipóteses de formulação genérica do pedido estão previstas, estritamente, ao art. 324 do CPC, não comportando a presente, notadamente pelo fato do autor poder bem analisar, previamente ao ajuizamento da ação, o valor de mercado e a depreciação do bem, extrajudicialmente ou mediante a antecipação de provas por sua pessoa não manejada. Dessa forma, deverá retificar o pedido. 5 – Do pedido de indenização das peças (item 4) Para facilitar o contraditório e a análise por este Juízo, bem como precisar o pedido, a parte autora deverá indicar cada uma das peças e prejuízos que correspondem ao montante de R$ 4.549,62 no seu pedido de item 4. 6 – Do pedido de indenização pelo combustível (Item 5) Do mesmo modo, a parte autora deverá expressar o montante equivalente a 406L de combustível por sua pessoa supostamente fornecido, devendo, contudo, fazê-lo com base no preço de mercado da época do fornecimento, NÃO DO ATUAL, visto que o dano emergente, efetivamente sofrido pela parte, consiste na necessidade de dispêndio de valores na época dos fatos, não com base no atual, o que denotaria locupletamento, notadamente na situação mundial, com abrupto aumento dos combustíveis, fato este não exclusivo do pais. 7 - Do feito 100% digital A parte autora deverá indicar o telefone e o e-mail do requerido na qualificação, sob pena de retirada da anotação de "feito 100% digital", bem como o prosseguimento do feito pela ordem natural. 8 – DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). A emenda deverá ser providenciada mediante a colação de nova inicial.” Narra o Agravante que adquiriu, juntamente com o Agravado, uma lancha ecomariner 400 ht, nomeada Spiaggia, avaliada em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), e que pelo uso indevido da embarcação pelo Agravado, permanece sendo depreciada dia após dia. Assevera que tem 25% das cotas da embarcação e está sendo impedido de usufruir de sua propriedade. Alega que o problema se prolonga por quase dois anos e embora o d. Magistrado alegue não há que se falar em perigo de dano, haja vista que a maior parte dos fatos narrados se deu no ano de 2020, ainda vem sofrendo os prejuízos decorrentes das atitudes infundadas do Agravado. Sustenta que o Agravado possui uma empresa que explora atividade remunerada com embarcações e está utilizando a lancha para essa atividade, sem sua autorização, o que implica em graves prejuízos, dentre os quais a depreciação, danos internos motor e excessiva manutenção. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para: a) que o Agravado seja proibido de praticar qualquer ato que obste a utilização da embarcação pelo Agravante, até o julgamento final do recurso, sob pena de multa; b) que o Agravado fique terminantemente impedido de utilizar a embarcação, até o julgamento final do recurso, sob pena de multa diária; c) que quaisquer terceiros fiquem impedidos de utilizar a embarcação, até o julgamento final do recurso, sob pena de multa diária; d) que seja determinada a proibição de utilização da embarcação para fins comerciais, seja pelo Agravante, Agravado ou terceiro, até o julgamento final do recurso, sob pena de multa; e) que seja expedida autorização para que o Agravante retire a embarcação da JR Mecânica Náutica e Marina, a conduza e aloque em outra marina isenta, a fim de possibilitar a imparcialidade nas futuras navegações da embarcação; f) que seja determinada perícia técnica para avaliar o atual estado da embarcação, imediatamente após a retirada, de modo a se aferir prejuízos advindos da desvalorização/depreciação, a serem calculados na proporção do uso da embarcação pelo Agravado, nas horas superiores em comparação direta ao que se utilizava antes de ele adquirir as suas cotas; g) que seja o Agravado compelido a arcar com as despesas de estadia da embarcação na marina em que a lancha for alocada, até o mérito da presente demanda, sob pena de multa diária; h) que haja proibição de venda das cotas do Agravado, que totalizam 75% (setenta e cinco por cento) da embarcação, até o mérito da demanda, sob pena de nulidade total do negócio, com estabelecimento de multa diária; i) que seja oficiada a Capitania Fluvial de Brasília acerca da determinação da proibição de venda; e j) que seja ordenada a imediata cessação das ofensas morais contra a honra, o decoro e a dignidade do Agravante, bem como as ameaças e coações, sob pena de multa diária. Preparo devidamente comprovado (Id. 32634762). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Narra o Agravante que adquiriu juntamente com o Agravado a lancha nomeada Spiaggia, avaliada em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), e que em decorrência do uso indevido pelo Agravado está sendo depreciada dia após dia. Assevera que está sendo impedido de usufruir da sua propriedade, pois o Agravado possui empresa que explora atividade remunerada com embarcações e está utilizando o bem sem sua autorização, o implica em graves prejuízos. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida judicial pleiteada. No caso, os fatos não estão suficientemente esclarecidos, há necessidade de um exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório e dilação probatória nos autos de origem. Ademais, não se pode olvidar que a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável, tendo em vista que a situação descrita nos autos já se prolonga por tempo razoável, não justificando a urgência da medida antecipada pretendida. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravada para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora